Tribunal: STF
Processo: RHC 181420
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Alexandrino Arevalo Garcia, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 500.387/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    Consta dos autos que o paciente, atual Prefeito de Aral Moreira/MS, foi condenado, em ação penal originária, embasada na "Operação Materello", como incurso no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 221/223): 
    […]
    Irresignada, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais se negou seguimento, dando ensejo à interposição dos respectivos agravos, sendo autuado nesta Corte o Agravo em Recurso Especial n. 1.435.556/SP. 
    No presente mandamus, o impetrante afirma, em um primeiro momento, que não há vínculo entre a acusação e o cargo de prefeito ocupado pelo paciente, e que os fatos são anteriores ao seu exercício, motivo pelo qual não deveria ter ocorrido o desmembramento do processo, com o deslocamento da competência, em virtude da sua diplomação. 
    Aduz, ainda, que a condenação ocorreu durante a discussão a respeito da limitação do foro por prerrogativa de função, na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, o que recomenda o exame da ilegalidade da condenação, porquanto proferida por juízo incompetente, com fundamento em entendimento ultrapassado. 
    Assevera, outrossim, que a alteração da competência gerou prejuízos concretos ao paciente, em virtude da violação ao princípio do juiz natural e da impossibilidade do exercício do duplo grau de jurisdição. 
    Por fim, se insurge contra a dosimetria da pena, por considerar que a pena-base foi elevada desproporcionalmente e que não se levou em consideração os predicados pessoais do paciente. 
    Aduz, ainda, que foi fixado regime mais gravoso que o recomendado, sem a devida fundamentação, e que não ficou comprovada a transnacionalidade do delito. 
    Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pede a anulação do processo por incompetência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em virtude da ausência dos requisitos do foro por prerrogativa de função.”(eDOC 3, p. 24)
     No STJ, não se conheceu do habeas corpus, mas foi concedida a “ordem de ofício, apenas para reduzir a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 1.090 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
    Nesta Corte, o recorrente reitera o debate travado no HC 169.814 e adiciona pedido para a revisão da dosimetria.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso (eDOC 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o debate referente à competência já foi encerrado nos autos do HC 169.814, de minha relatoria, motivo por que não há nada a reparar.
    Quanto à dosimetria, analiso a fundamentação constante do acórdão impugnado:
    “No caso dos autos, o paciente foi condenado como incurso no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão. A pena-base foi fixada em 6 anos, ou seja, no dobro do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos (e-STJ fl. 96): 
    ‘Observadas as circunstâncias judiciais, reputo acentuada a culpabilidade do réu, uma vez que ocupava o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores de Aral Moreira (MS) à época dos fatos, exercendo mandato eletivo na condição de representante do povo e, portanto, com atribuição para fiscalização do Município, de quem se esperava conduta compatível com a função desempenhada, de modo que afigura-se necessário apená-lo com maior severidade para fins de prevenção e reprovação do delito. 
    Pondero serem negativas as circunstâncias do crime. As provas dos autos indicam sofisticação nas ações da associação criminosa, verificando-se a atuação direta do réu em transporte de drogas por meio de aeronave, a indicar o comércio ilícito de grande quantidade de drogas, o que restou roborado pela apreensão de toneladas de drogas ao longo da Operação Matterello, bem como pela constante movimentação financeira realizada pelo réu juntamente ao doleiro que atuava para o grupo criminoso. Ademais, o réu tem papel relevante na associação criminosa como fornecedor de drogas. Logo, fixo a pena-base no dobro do mínimo legal, somando 6 (seis) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa’.
    De início, observo que não há se falar em ausência de motivação ou em utilização de fundamentação ilegal para elevação da pena-base. De fato, da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que foi concretamente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, bem como devidamente valoradas as circunstâncias do crime, com base em elementos concretos. 
    Dessarte, revela-se idônea e bem fundamentada a elevação acima do mínimo legal, uma vez que a conduta imputada desborda dos limites do tipo penal trazido no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, apresentando mecânica delitiva sofisticada e causando dano ao bem jurídico tutelado, que se revela superior ao inerente tipo penal, a evidenciar a necessidade de resposta penal mais severa. 
    Nada obstante, entendo que o correto reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas não autoriza a elevação da pena-base no dobro do mínimo legal, por se tratar, na hipótese dos autos, de aumento desproporcional. De fato, embora a ponderação das circunstâncias judiciais não constitua mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, a discricionariedade motivada do Magistrado deve se pautar pelo princípio da proporcionalidade e pelo elementar senso de justiça. 
    […]
    Nesse encadeamento de ideias, a partir das circunstâncias judiciais sopesadas negativamente e de forma concreta pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, entendo ser razoável a fixação da pena-base do agravante em 4 anos de reclusão e 934 dias-multa. 
    No que concerne à causa de aumento do art. 40, inciso I, da Lei de Drogas, observo que a Corte Regional assentou que "está demonstrado que o réu se associou para o tráfico de drogas com pessoa sediada na Bolívia, para além de ajustes para a remessa de drogas para Itália" (e-STJ fl. 96). 
    Dessa forma, não é possível, na via eleita, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no arcabouço probatório carreado aos autos, porquanto inviável o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus. 
    […]
    Dessarte, fica mantida a causa de aumento da pena, no patamar fixado pelo Tribunal Regional Federal, o que eleva a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 1.090 dias-multa, patamar este que fica definitivamente fixado, à míngua de outras circunstâncias. 
    No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, observo que a Corte local fixou o regime fechado, com fundamento no art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, com a seguinte motivação (e-STJ fl. 96): 
    (...) tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta do réu, o qual cometeu o delito enquanto Vereador em Aral Moreira (MS) e, atualmente, é Prefeito Municipal, além de as circunstâncias da prática delitiva indicarem sua relevante atuação enquanto fornecedor de drogas e a sofisticação da associação criminosa" 
    Nesse contexto, observo que o regime mais severo que a pena imposta foi fixado com fundamentação idônea, haja vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Dessa forma, não é possível abrandar o regime de cumprimento da pena fixado.” (eDOC 3, p. 35)
    Como se vê, presentes duas circunstâncias judiciais negativas, o STJ fixou a pena-base em quatro anos de reclusão (art. 35 da Lei de Drogas), majorada pela causa de aumento do art. 40, inciso I, da Lei de Drogas.
    O recorrente requer a fixação da pena no mínimo legal, mas não fundamenta seu pedido, razão por que dele não conheço.
    Quanto ao regime inicial, aduz o recorrente que houve fixação de regime mais gravoso em afronta às súmulas 718 e 719.
    Não tem razão.
    Conforme registrado no acórdão impugnado, foi fixado regime inicial mais gravoso em virtude de duas circunstâncias judiciais e “ tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta do réu, o qual cometeu o delito enquanto Vereador em Aral Moreira (MS) e, atualmente, é Prefeito Municipal, além de as circunstâncias da prática delitiva indicarem sua relevante atuação enquanto fornecedor de drogas e a sofisticação da associação criminosa”.
    Ainda que presentes circunstâncias judiciais positivas, como alega o recorrente, a presença de negativas justifica a imposição de regime mais severo, verbis:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente